Tribunal: TJSP
Processo: 2215748-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
*Embargos de declaração – agravo de instrumento - cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência – afastada preliminar de falta de interesse processual do agravado – inexistência de ofensa à coisa julgada - acolhimento parcial da impugnação ofertada pelo executado agravado reconhecendo o excesso de execução – cálculo do débito que deve levar em conta o valor da causa da

Ementa:
*Embargos de declaração – agravo de instrumento - cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência – afastada preliminar de falta de interesse processual do agravado – inexistência de ofensa à coisa julgada - acolhimento parcial da impugnação ofertada pelo executado agravado reconhecendo o excesso de execução – cálculo do débito que deve levar em conta o valor da causa da ação de execução de origem, fazendo incidir tão-somente correção monetária do ajuizamento daquela (27.04.2010), para só depois calcular os 5% dos honorários advocatícios arbitrados – parâmetros fixados na decisão recorrida conforme determinado pelo C. STJ no REsp no 1.679.007-SP, relativo à demanda - agravo improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – prequestionamento anotado - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2215748-93.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARINHO CORTINA ADVOGADOS, é embargado ECO MULTI
COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO E DIREITOS CREDITÓRIOS
FINANCEIROS AGROPECUÁRIOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 37792
EDEC.No : 2215748-93.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBTE. : MARINHO CORTINA ADVOGADOS
EMBDA. : ECO MULTI COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO
E DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS
AGROPECUÁRIOS
INTERDOS.: ALAN CARLOS PREZZOTTO E SEMENTES PREZZOTTO
LTDA.
*Embargos de declaração
agravo de
instrumento - cumprimento de sentença de
honorários advocatícios de sucumbência
afastada preliminar de falta de interesse processual do agravado

inexistência de ofensa à coisa julgada -
acolhimento parcial da impugnação ofertada pelo executado agravado
reconhecendo o excesso de execução

cálculo do débito que deve levar em
conta o valor da causa da ação de
execução de origem, fazendo incidir tão-
somente
correção
monetária
do
ajuizamento daquela (27.04.2010), para
só depois calcular os 5% dos honorários
advocatícios
arbitrados

parâmetros
fixados na decisão recorrida conforme
determinado pelo C. STJ no REsp no
1.679.007-SP,
relativo
à
demanda
-
agravo improvido - ausência de omissão,
obscuridade
ou
contradição

prequestionamento
anotado
-
embargos
rejeitados.*
1. Os presentes embargos declaratórios
em face do V. Acórdão de fls. 347 e segs., proferido em
sede de agravo de instrumento, sustentam a sua
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
reiterando
ausência de interesse processual do agravado “em
notória violação à preclusão lógica”, tendo em vista
que ele ofertou parte do crédito da ação de execução de
origem até o limite para o pagamento do débito do
cumprimento de sentença, havendo claro e inequívoco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento
da
dívida,
embora
o
juízo
tenha
entendido equivocadamente que se tratou de oferta à
penhora. Alega que tal ato expressa inequivocamente a
concordância do débito, não podendo agora ofertar
impugnação. Insiste que houve manifesta ofensa à coisa
julgada, em razão do julgamento proferido pelo C. STJ
no REsp no 1.679.007-SP, relativo à demanda, e que não
há excesso de execução. Aduz que o débito relativo aos
honorários
advocatícios
de
5%
foi
corretamente
calculado sobre o valor atualizado da ação de execução
de origem, conforme fixado pelo C. STJ. Sustenta que
jamais aplicou juros de mora sobre o valor dos
honorários
advocatícios.
Entende
que
o
valor
da
execução deve ser corrigido e acrescido de juros de
mora, do qual deverão ser calculados os honorários
advocatícios. Afirma que o título executivo fixou
expressamente que os honorários arbitrados incidem
sobre o valor atualizado da execução, e não sobre o
“valor da causa”, e tampouco sobre o “valor histórico
ou original da execução”, sendo notória a distinção.
Argumenta que na execução o débito exequendo é
automaticamente corrigido monetariamente e acrescido de
juros legais e eventuais multas a partir do ajuizamento
da ação. Alega que os honorários advocatícios fixados,
5% sobre o valor atualizado da execução, guardam
relação com o proveito econômico obtido com o
provimento do recurso. Além disso, deixou de se
manifestar expressamente acerca do disposto nos arts.
85, §2o, 502, 507, 508 e 525, todos do CPC/15. Impõe-se
pois pronunciamento, especialmente porque a matéria
ventilada no presente recurso tem como escopo precípuo
o prequestionamento da questão suscitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Os embargos desmerecem acolhimento.
Ao contrário das alegações recursais, o decisório
superior resolveu a controvérsia dentro dos limites
postos em juízo e, nesse sentido, ficou clarificado o
cumprimento do “due process of law” garantido constitucionalmente.
3. Na verdade, o embargante reitera
questões anteriormente deduzidas e já bem decididas no
V. Aresto, especificamente nos itens 4, 5 e 6 que: “...
não há que se falar em falta de interesse processual do
agravado executado. Ainda que ele tenha oferecido parte
do crédito da ação de execução de origem para
satisfazer o cumprimento de sentença, isso não faz com
que ele não tenha interesse de discutir a dívida ora
cobrada e alegar excesso de execução, de forma que não
houve
qualquer
concordância
ou
reconhecimento
do
débito. Também inexiste ofensa à coisa julgada, pois
como bem destacou a Magistrada “a quo”: “... foi fixado
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça a verba
honorária em '5% sobre o valor atualizado da execução'
(fls. 106 dos principais
REsp no 1.679.007-SP)” e
“nos embargos de declaração expressamente especificados
que 'lograram eles ver extinta a execução por quantia
certa ajuizada ainda em 2010, em que se buscava o
pagamento de R$12.706.860,56, revelando-se razoável a
fixação dos honorários com base neste valor atualizado'
(fls. 117/118 dos principais
Edcl no REsp no
1.679.007-SP). Portanto, neste aspecto, com razão o
executado, posto que estabelecido expressamente no
título executivo que a base de cálculo consiste no
valor declinado no V. Acórdão atualizado, portanto,
correto o cálculo apresentado pelo próprio no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$1.063.320,26 (fls. 168 dos principais). Na ausência
de menção expressa no título, os juros incidem a partir
da data do trânsito em julgado, nos termos do art. 85,
§16, do Código de Processo Civil, ou seja, a partir de
11 de dezembro de 2018 (fls. 138 principais). Diante do
exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação para que a
execução prossiga com base no valor de R$1.063.320,26,
devendo ser acrescido de correção monetária pela Tabela
Prática do E. Tribunal de Justiça a partir de abril de
2019 (data do início do cumprimento de sentença - fls.
143 dos principais) e juros de mora de 1% ao mês a
partir de 11 de dezembro de 2018 (data do trânsito em
julgado). Arcará então o exequente com honorários
advocatícios,
de
forma
equivalente,
também
no
percentual de 5% sobre a diferença pleiteada a maior...
Por fim, considerando que não efetuado o pagamento
sequer da parcela controvertida, arcará o executado com
multa de 10% e honorários de 5% sobre o montante
devido, justificando-se o percentual uma vez que
expressivos
os
valores
envolvidos,
mantendo-se
a
equivalência, e levando-se em conta que o escritório
exequente também executa honorários relacionados ao
mesmo
processo
no
incidente
apensado”
(autos
no
0040155-46.2017.8.26.0100 cumprimento de sentença da
ação de execução de origem). Vale dizer, o agravante
calculou o débito se utilizando do valor da causa da
ação de execução de origem e fez incidir correção
monetária
e
“juros
moratórios
legais”
desde
o
ajuizamento daquela (27.04.2010) até o início do
cumprimento de sentença (abril/2019), fazendo com que a
dívida aumentasse consideravelmente e ensejando o
excesso de execução, e depois disso calculou os 5% dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios. Ocorre que o C. STJ fixou a
verba honorária em “5% sobre o valor atualizado da
execução”,
nada
mencionando
a
respeito
de
juros
moratórios. Por isso que deve mesmo ser acatada a
planilha de cálculo do agravado no importe de
R$1.063.320,26, que fez incidir tão-somente a correção
monetária do ajuizamento da ação de execução de origem
(27.04.2010) até o início do cumprimento de sentença
(abril/2019) (fls. 168 dos principais), sem qualquer
aplicação de juros moratórios”.
4.
Ressalta-se
que
se
há
ou
não
distinção entre a expressão “valor atualizado da
execução” e o “valor atualizado da causa”, o fato é que
restou determinado pelo C. STJ que a verba honorária
deve corresponder a “5% sobre o valor atualizado da
execução”,
nada
mencionando
a
respeito
de
juros
moratórios. Demais, se o embargante tivesse dúvidas
quanto à expressão “valor atualizado da execução” na
decisão daquela Corte deveria ter recorrido, o que não
fez. Além disso, “se o Colendo Superior Tribunal de
Justiça desejasse incluir na base de cálculo dos
honorários os juros, ele expressamente teria incluído
tal previsão em sua decisão, o que não ocorreu. Assim,
quando o título executivo faz uso da locução “5% sobre
o valor atualizado da execução” é evidente que o termo
“valor atualizado” significa o valor da execução
acrescido de correção monetária (mas sem juros)”,
conforme afirmado em contrarrazões (fls. 32).
5. Releva anotar que os declaratórios
não contemplam excepcionalidade a merecer o almejado
caráter modificativo. Ao contrário, são manifestamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale
dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento,
com reapreciação do que acabou decidido. Contudo, fica
anotado o prequestionamento.
6. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js